Tribunal: TCU
Processo: 021.014/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio SUDENE/DDS no 085/99, firmado com o/a Extinta SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 384007, função null, que teve como objeto GERENCIAR OS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIXO) DO MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRIA, PROMOVENDO A RECICLAGEM DOS MATERIAIS PASSIVEIS E COMPOSTANDOA FRACAO ORGANICA COM VISTA A ERRADICACAO DOS VETORES BIOLOGICOS, TRANSMISSORES DE DOENCAS E EPIDEMIAS. (no da TCE no sistema: 3089/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10912/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) reconhecer o prejuízo ao contraditório e à ampla defesa no presente processo; b) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 021.014/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marinaldo Mariano Massena (XXX.500.454-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Chã de Alegria - PE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.